Tribunal: TJDFT
Processo: 0013044-23.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013044-23.2014.8.07.0003 RECORRENTE: DOUGLAS SILVA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO. CÁRCERE PRIVADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DOSIMETRIA. PREPONDERÂNCIA. MENORIDADE RELATIVA. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. FASES DISTINTAS. MODELO TRIFÁSICO. FIXAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código Penal seguiu o modelo trifásico de fixação da pena, conforme o disposto no caput de seu art. 68: “A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”. 1.2. De modo que, na primeira fase da dosimetria, analisam-se as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em seguida, na segunda fase, averígua-se a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes, por fim, na terceira fase, verifica-se a presença de causas de diminuição ou de aumento de pena. Não há, portanto, que se falar em compensação de circunstâncias de fases distintas. 2. Inexiste um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 2.1. A utilização de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima atende a tais princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo qualquer óbice para a sua utilização. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59, 63, 64, 65, inciso I, 67, todos do Código Penal; e 494 do Código de Processo Civil, apontando equívoco na dosimetria da pena. Defende a compensação da circunstância relativa aos maus antecedentes com a atenuante de menoridade relativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir com relação à indicada ofensa aos artigos 59, 63, 64, 65, inciso I, 67, todos do Código Penal; e 494 do Código de Processo Civil, pois “Inexistente qualquer ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1595292/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010